Tribunal: TJBA
Processo: 8029500-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029500-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI Advogado(s): MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALSO COLETIVO. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sem examinar expressamente a situação dos menores beneficiários e a alegação de que o plano de saúde seria um “falso coletivo”. II. Questão em discussão 2. A questão cinge-se em saber se houve omissão quanto à análise da natureza do plano de saúde supostamente caracterizado como “falso coletivo”. III. Razões de decidir 3. A análise das decisões recentes do STJ (REsp 1.880.442/SP e REsp 2.060.050) evidencia que contratos coletivos que abrangem apenas núcleo familiar, sem vínculo empregatício ou associativo, devem ser tratados como planos individuais, aplicando-se os índices de reajuste da ANS. 4. Constatado que o plano autoral cobre apenas um núcleo familiar de cinco vidas, sem vínculo com a empresa mantenedora, há probabilidade do direito, justificando, em cognição sumária, a equiparação a plano individual/familiar. 5. Considerando ainda o risco de dano grave em razão da presença de crianças e adolescentes entre os beneficiários (CF/1988, art. 227; ECA, art. 7º), é prudente deferir parcialmente a tutela de urgência para afastar o reajuste anual de 20% e aplicar o índice fixado pela ANS (6,91%). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão embargado e, no mérito do agravo de instrumento, conceder parcialmente a tutela provisória de urgência, afastando o reajuste de 20% aplicado em 2024, com adoção do índice da ANS (6,91%). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029500-86.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO EIRELI e como embargada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em dar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do relator. JR19